Tribunal: TJDFT
Processo: 0754832-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754832-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LUCIANA DE MELO FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 68824110, opostos em face da decisão, ID 68564319, que determinou a suspensão do trâmite processual, decorrente da decisão exarada pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão e contradição na decisão embargada, alegando que a controvérsia apontada na decisão proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016, não aplica-se ao Recurso Inominado constante dos autos, tendo em vista que não há parcela reconhecida na r. sentença que seja passível de prescrição. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, de forma a sanar a omissão e contradição da decisão embargada, com o correto enquadramento jurídico da matéria, imprimindo-se os efeitos infringentes, com o conhecimento, julgamento e não provimento do Recurso Inominado. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há vício de omissão e contradição na decisão embargada, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão ou contradição a sanar, pois a decisão embargada fundamentou-se de forma coesa e fundamentada sobre a matéria posta, conforme determinação constante da decisão proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 68564319, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito